Tribunal: TJDFT
Processo: 0019096-72.2004.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRO SUPÉRSTITE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. LEI No 9.278/96.

A companheira sobrevivente possui direito real de habitação sobre o imóvel destinado à residência da família, ainda que haja descendentes somente do autor da herança, nos termos do parágrafo único do artigo 7o da Lei n.o 9.278/96.